Tribunal: TJBA
Processo: 8062953-09.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062953-09.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SALVADOR NORTE SHOPPING S.A.

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE FARO FRANCO NETO, MARIA AMELIA DE SALLES GARCEZ

AGRAVADO: L R MOURA COMERCIO DE CONFECCOES

Advogado(s)
:
ROGERIO HORLLE

A C O R D Ã O

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.

INEXISTÊNCIA.

PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Salvador Norte Shopping S.A. contra acórdão que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de ausência de interesse processual, mantendo decisão de primeiro grau que reconheceu a legitimidade do embargante para figurar no polo passivo de ação de exigir contas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade, notadamente por:

(i) não ter se pronunciado de forma suficiente sobre a ilegitimidade passiva e ausência de interesse processual;

(ii) não ter esclarecido a razão da manutenção do shopping no polo passivo;

(iii) não ter distinguido adequadamente o precedente do STJ (REsp 2.050.372/MT).

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou expressamente a alegação de ilegitimidade passiva, reconhecendo que o shopping é parte contratual e administrador do empreendimento, sendo legítimo para prestar contas.

4. Não há contradição, pois a decisão não excluiu o condomínio do polo passivo, apenas reconheceu a legitimidade concorrente ou solidária do shopping, conforme o tipo de relação contratual.

5. A distinção entre o precedente citado e o caso concreto foi devidamente realizada, com aplicação da técnica do distinguishing, afastando similitude entre condomínio edilício e locação em shopping center.

6. Os embargos evidenciam tentativa de reexame do mérito, o que é incabível nessa via processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento: "Não há omissão, contradição ou obscuridade em acórdão que, de forma fundamentada, reconhece a legitimidade do shopping center para figurar no polo passivo de ação de exigir contas e distingue precedente aplicável a condomínio edilício tradicional."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 8.245/1991, art. 54, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.050.372/MT.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em,
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

08